Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Em 4/8/2025, nos autos da Pet 14.129/DF, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão domiciliar de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares. A decisão de decretação da prisão domiciliar foi juntada aos presentes autos.



    Em 5/8/2025 e 6/8/2025, foram formulados diversos pedidos de visita ao réu.



    Intimados, os advogados regularmente constituídos informaram que o réu tem interesse de receber as visitas de todas as pessoas indicadas no despacho proferido em 6/8/2025(eDoc. 1.572).



    É o relatório. DECIDO.



    DEFIRO OS PEDIDOS DE VISITA, com realização nas datas abaixo indicadas, no horário entre 10h e 18h, e com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas:



    TARCÍSIO GOMES DE FREITAS: 7/8/2025



    CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA: 8/8/2025



    GERALDO JUNIO DO AMARAL: 11/8/2025



    MARCELO PIRES MORAES: 12/8/2025



    RENATO DE ARAÚJO CORRÊA: 13/8/2025



     LUCIANO LORENZINI ZUCCO: 14/8/2025



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente